Tribunal: TJES
Processo: 5007343-47.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Perseguição
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007343-47.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LEANDRO DE PAIVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007343-47.2025.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ LEANDRO DE PAIXA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, DO CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP) – ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE AFASTADA.
A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos documentos acostados e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de informante e registros de mensagens, sendo suficiente para embasar o édito condenatório. Precedentes.

2. DANOS MORAIS – PEDIDO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DANO
IN RE IPSA
– TEMA 983 DO STJ.
Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo psíquico, visto que o dano é presumido (
in re ipsa
).
Quantum
fixado na sentença mantido, eis que proporcional à gravidade dos fatos.

3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NEGADO.
Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, especialmente diante da gravidade concreta das condutas, da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas protetivas anteriores.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007343-47.2025.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ LEANDRO DE PAIXA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Leandro de Paiva Pereira, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, §1º, inciso II, e 147-B, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular instrução, sobreveio o aludido édito condenatório, da qual irresignada se insurge a defesa do acusado, interpondo nas razões recursais acostadas ao Id. 17560711, a absolvição do réu em relação às infrações penais capituladas nos artigos 147-A, §1º, inciso II, e 147-B do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória e o afastamento da condenação por danos morais em favor da vítima, sob o argumento de que inexistem provas nos autos que comprovem o mencionado dano em desfavor da vítima.

Contrarrazões pelo I. Representante do Ministério Público da instância singela ao id. 17560713, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa.

Após, os autos foram remetidos para a Procuradoria de Justiça para a realização do Parecer, onde opinou pelo conhecimento, e no mérito pelo não provimento do recurso. (Id. 17751262)

De início, narra a denúncia que:

(...) Em datas e locais diversos, tanto presencialmente quanto por meio de ambiente virtual, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado Jose Leandro De Paiva Pereira, livre e consciente, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando a esfera de liberdade ou privacidade; ameaçou, por palavras e escrito, causar mal injusto e grave; e causou dano emocional à mulher prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento e visando degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização, causando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação de Franciele Moura Rogai, sua ex-companheira.

Extrai-se dos autos que os envolvidos mantiveram um relacionamento por aproximadamente dois anos. Após o término da relação, o acusado passou a perseguir e ameaçar a vítima, condutas estas que lhe causaram dano emocional e prejuízos à sua saúde psicológica.

Conforme apurado, em 26/01/2025, por volta das 20h, a vítima retornava à sua residência, após ter ido à igreja, quando se deparou com o denunciado parado em frente ao imóvel. Na ocasião, ele a abordou, alegando o desejo de conversar com vistas a uma possível reconciliação.

Diante da recusa da vítima, o acusado passou a importuná-la insistentemente, enviando mensagens por meio do WhatsApp e SMS, bem como realizando diversas ligações telefônicas, motivo pelo qual a vítima decidiu bloqueá-lo. Não obstante o bloqueio, o denunciado passou, então, a utilizar o e-mail pessoal da vítima para continuar com as mensagens de cunho ameaçador.

Dentre os conteúdos enviados, destacam-se as seguintes frases: “Quer realmente pagar?”, “Fica me provocando, que vou parar aí nessa desgraça e te arranco esses dentes de plástico seu na porrada”, “Não sou da sua laia, filha da puta” e “Vou aqui na lotérica, não seja doida de cruzar meu caminho novamente”, entre outras ameaças constantes nos documentos de fls. 36/38 do id 71698370, as quais evidenciam a personalidade agressiva do acusado. Em outro momento, o denunciado combinou com a vítima que enviaria terceiros até sua residência para retirar alguns pertences que, segundo ele, ainda lhe pertenciam.

A vítima anuiu, uma vez que o próprio acusado afirmou que não compareceria pessoalmente ao local. Contudo, em 02/02/2025, o denunciado apareceu na residência da vítima, ocasião em que se apossou de um notebook que havia anteriormente lhe presenteado e, em seguida, o arremessou ao chão, danificando-o por completo.

Na mesma oportunidade, o acusado dirigiu-se à filha da vítima, advertindo-a para que não aprendesse a mentir com a mãe, além de proferir novas ameaças contra a vítima, afirmando: “Se você acha que acabou, espera que vai ter mais” e “Se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter”. Ressalte-se que consta dos autos, à fl. 18 do id 71698370, o parecer psicológico que aponta que a vítima apresenta sintomas compatíveis com transtorno de estresse pós-traumático, resultantes do relacionamento abusivo mantido com o denunciado, manifestando ainda sintomas de ansiedade, angústia e medo constante. Diante da escalada de perseguições, ameaças e da deterioração de sua saúde mental, a vítima procurou a Delegacia para registrar os fatos. Por fim, no interrogatório do acusado, após ser inquirido pela Autoridade Policial, este exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero. Assim agindo, incorreu o denunciado Jose Leandro De Paiva Pereira nas sanções do art. 147, §1º (por duas vezes); art. 147-A, §1º, II e art. 147-B, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha (...).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

DO MÉRITO

De início, invoca a defesa o princípio do
in dubio pro reo
para fins de absolvição, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

Ocorre que, nota-se nos autos a contatação da
materialidade
do ilícito, onde restou demonstrada por meio do Encaminhamento de Medidas Protetivas de Urgência à fl. 03/05, Boletim Unificado à fl. 19/22, Formulário de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher às fls. 10/15, Parecer Psicológico de fls. 18, Relatório Final às fls. 42/46 todos ao Id. 17560641.

Por outro lado, a autoria é vista pela concludente prova oral coligida durante a persecução penal, merecendo destaque o depoimento prestado pela vítima Franciele Moura Rogai aos id’s. 17560674 e 17560675, onde relatou, de forma firme, detalhada e sem contradições relevantes, que manteve relacionamento amoroso com o apelante por cerca de dois anos, tendo o término ocorrido em dezembro de 2024.

Vale ressaltar que a vítima narrou com riqueza de detalhes a perseguição sistêmica e as ameaças sofridas. Tal relato foi corroborado pela informante Isabelly, que presenciou a destruição de bens e as intimidações.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando amparada por outros elementos de prova. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta por roberto José Martins contra sentença da vara única da Comarca de conceição do castelo, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, previstos nos arts. 129, § 13º, e 147 do Código Penal.
III. Razões de decidir a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes nos autos, como laudo de lesões, boletim de ocorrência e testemunhos policiais, sendo suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a ocorrência do resultado prometido. A existência de temor na vítima, que inclusive solicitou medidas protetivas, comprova a materialização da ameaça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I; 129, § 13º; 147. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1993163, 0707678-51.2022.8.07.0012, Rel. Des. Esdras neves, 1ª turma criminal, j. 29.04.2025, dje 14.05.2025. (TJES; APCr 0000870-32.2022.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 12/06/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, o argumento defensivo de que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima não encontra amparo jurídico, pois, no caso em apreço, observa-se que as provas colacionadas aos autos não se baseiam unicamente no relato da vítima.

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório pautado na insuficiência de provas, devendo a sentença, neste ponto, ser mantida incólume.

DANO MORAL

Quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais imposta ao apelante, observo que a fixação estipulada pelo Juízo a quo foi devidamente firmada com fulcro do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, onde relata que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa (na própria coisa)
, decorrendo do próprio fato delituoso.

Nesse sentido, nota-se nos autos que o requerimento de danos morais estipulados pelo Ministério Público é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), contudo, em sentença, o Juizo monocrático requer determinou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que a meu ver encontra-se devidamente razoável por se tratar de crime contra mulher.

Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto aos danos morais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. “A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'”
(REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu.

II. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.243.495/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Havendo pedido expresso na denúncia, observo que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade dos fatos (ameaças de morte, perseguição intensa e violência psicológica comprovada por laudo).

Logo, mantenho o valor estipulado na sentença.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, quanto o pleito para aguardar o julgamento em liberdade não comporta deferimento, uma vez que comprovada a gravidade das condutas, evidenciada pela reiteração delitiva e pelo descumprimento de medidas protetivas anteriores, demonstra a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e, sobretudo, para a integridade física da vítima.

Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.